Tribunal: TJES
Processo: 5001059-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

APELADO: BNG METALMECANICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001059-28.2019
.8.08.0048

Embargante:

Município de Serra

Embargada: BNG Metalmecânica Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Serra, a fim de manter incólume a sentença recorrida que em sede ação de embargos à execução, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c art. 1º, da Lei nº 6.830/80, diante do pedido de desistência da ação de execução fiscal manejado pela municipalidade, e, ao final, a condenou no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §3º, I, do art. 85, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à violação do art. 26, da Lei nº 6.830/80, do art. 37, da CF, bem como do §4º, do art. 90, do CPC, acrescentando acerca do fim de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A pretexto de buscar o prequestionamento, o embargante sustenta que o acórdão não se manifestou à violação do art. 26, da Lei nº 6.830/80, do art. 37, da CF, bem como do §4º, do art. 90, do CPC.

Sem razão o embargante.

Afinal, o argumento relativo ao §4º, do art. 90, do CPC não foi objeto do recurso do ente municipal, configurando, portanto, manifesta inovação recursal.

Conforme já decidiu este TJES
“Descabe à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar teses não declinadas no recurso interposto anteriormente, por caracterizar indevida inovação recursal.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006050-89.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Oct/2023).

Já com relação à violação do art. 26, da Lei nº 6.830/80, do art. 37, da CF, o embargante desconsidera que o julgado enfrentou a matéria em debate com clareza e sem proposições antagônicas, conforme bem explicita a sua ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. N
o caso vertente,
a apelada apresentou embargos à execução fiscal desde 26/08/2019, enquanto o alegado pedido de desistência da ação de execução fiscal formulado pelo apelante se deu em idos de junho de 2022, inclusive motivado por pretérita ação anulatória que obteve tutela jurisdicional pela anulação do Auto de Infração nº 6967/2008.

2. Segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, “[...] 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.).

3.
Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Ora, a súmula 153 do STJ aplicada denota o entendimento da corte superior, inclusive quando cotejada com a norma invocada pelo embargante, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal após oferecidos os embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência".

2.
Referida súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80 - segundo o qual a extinção da execução ocorrerá sem ônus para as partes quando cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância.

Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 03/12/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Por derradeiro, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (Art. 37, da CF/88, art. 26, da Lei nº 6.830/80 e §4º, do art. 90, do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.